Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Plano de saúde. Cobertura de procedimento médico. Implante transcateter de prótese valvar aórtica (tavi). Previsão expressa no rol da ANS. Danos morais configurados. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova técnica; (ii) analisar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento (TAVI) pelo plano de saúde, à luz do rol da ANS e da aplicação das Diretrizes de Utilização (DUTs); e (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se apoia em acervo documental suficiente para a formação do convencimento do juiz.
4. O Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) está expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução Normativa no 465/2021) com cobertura obrigatória.
5. As Diretrizes de Utilização (DUTs) constituem parâmetros técnico-regulatórios de organização da cobertura e devem ser aplicadas de modo compatível com a finalidade do contrato e com a efetividade dos direitos à saúde e à vida, sem impedir tratamento necessário quando atendidos os critérios clínicos pertinentes e houver prescrição médica fundamentada.
6. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido, conforme Tema 1.365 do STJ.
7. Configura-se o dano moral quando a recusa se dá em contexto de urgência e risco à vida, com potencial de agravar o sofrimento e a angústia do beneficiário já fragilizado por grave condição de saúde.
8. Deve ser mantido o quantum da condenação se este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, adequadamente, observa a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
1. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 14.454/2022; RN 465/2021 da ANS (DUT 143).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265; TJDFT, 0700247-56.2023.8.07.0003, Rel. Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 7/3/2024; TJDFT, 0711341-70.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/8/2025; TJDFT, 0728104-49.2024.8.07.0001, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024.